Tribunal: TJDFT
Processo: 0738451-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738451-83.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILAS LIMA MALAFAIA APELADO: PARTIDO DOS TRABALHADORES Despacho 1. Diante do pedido de ID no 38480184 e da anuência do apelado (ID no 38525139), redesigne-se a audiência de conciliação marcada para o dia 25/8/2022 às 15:00 horas no CEJUSC/SEG, com a intimação das partes. 2. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 24 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro